Tribunal: TJSP
Processo: 1012853-34.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA - RISCO NÃO COBERTO PELA APÓLICE DE SEGURO – MORTE POR DOENÇA – APÓLICE QUE PREVÊ COBERTURA EXCLUSIVA PARA MORTE ACIDENTAL – PROPOSTA DE ADESÃO E TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS FORAM JUNTADOS AOS AUTOS - INSURGÊNCIA QUANTO À AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA CONTRATANTE QUANTO ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS QUE NÃO SE SUSTENTA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

Ementa:
SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA - RISCO NÃO COBERTO PELA APÓLICE DE SEGURO – MORTE POR DOENÇA – APÓLICE QUE PREVÊ COBERTURA EXCLUSIVA PARA MORTE ACIDENTAL – PROPOSTA DE ADESÃO E TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS FORAM JUNTADOS AOS AUTOS - INSURGÊNCIA QUANTO À AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA CONTRATANTE QUANTO ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS QUE NÃO SE SUSTENTA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA